Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PROSSEGUIMENTO. NOVA PENHORA. CABIMENTO. OMISSÃO. SANADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANTIDAS. PENHORA CABÍVEL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou o argumento do executado quanto à garantia da execução e impossibilidade de segunda penhora.
1.1. No caso, restou provado que a penhora anterior fora desconstituída pelo Juízo a quo, restando possível a continuidade do feito com a realização de novas buscas de bens penhoráveis. Omissão sanada.
2. No que se refere à alegação de que restou inobservada a sua condição de superendividado, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que o executado possui alto rendimento mensal, não tendo sido demonstrados gastos essenciais do devedor e sua família, o que indica que a penhora de parte dos seus rendimentos líquidos não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade.
2.1. A alegação de superendividamento não é suficiente para afastar a penhora de percentual dos rendimentos da parte devedora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.